Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740205-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ SOARES DE PAULA JUNIOR AGRAVADO: JESSICA TEIXEIRA MAGNO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em liquidação por arbitramento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele pleiteado. Não há pedido liminar. Ausente o preparo (art. 99, § 7o, do CPC). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r